Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020130-74.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 5ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES (SUSCITADO), SIMONE RIOS VIEIRA - CPF: 009.626.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GLORIA DA SILVA - CPF: 007.452.171-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, decorrente da declinação de competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos de execução de título extrajudicial, referente a contrato de compra e venda de veículo. O Juizado Especial declinou da competência sob o argumento de impossibilidade de citação por edital, após tentativas frustradas de localizar o devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de definir se a citação por edital pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais; (
ii
) a verificação da competência para processar e julgar a execução, considerando o reconhecimento pelo Juízo suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência permite a citação por edital em casos de cumprimento de sentença ou execução nos Juizados Especiais, sendo que a declinação da competência deve
ocorrer apenas
após
esgotadas as diligências necessárias para localizar o devedor.

4.
O Juízo suscitado reconhece sua competência, ao reconsiderar a decisão anterior de declínio, o que esvazia o objeto do presente conflito.

5.
A retratação do Juízo suscitado caracteriza perda superveniente do objeto, tornando o conflito prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é possível nos Juizados Especiais em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

O reconhecimento de competência pelo Juízo suscitado resulta na perda de objeto do conflito de competência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo

suscitado pelo
JUÍZO DA
2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

em razão da declinação de competência do

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
, nos autos do cumprimento de sentença nº 1020130-74.2024.8.11.0000 (execução de título extrajudicial) ajuizado
por
Simone Rios Vieira

em
desfavor
de
Glória da Silva
, relativo
a
cobrança de obrigação assumida em contrato de compra e venda de veículo
.

Na origem, a referida a
ção foi distribuída
ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres que, após algumas tentativas infrutíferas de citação, declinou da competência para processar e julgar o
feito a
uma das Varas Cíveis da Justiça Comum (
Pje
Primeira Instância, Id. 143906371), com fundamento no artigo 18, § 2º da Lei n. 9.099/95 de que “
não será efetuada citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais
”.

Por sua vez, o Juízo da 2º Vara Cível de Cáceres suscitou o conflito de competência, porquanto
não foram realizadas pesquisas de endereços do executado para afirmar a necessidade da citação por edital, e “
em caso de cumprimento de sentença ou execução, estando o devedor em local incerto ou não sabido, há entendimento de que é possível a citação por edital no Juízo especializado ou, de forma diversa, é caso de extinção do feito, tudo a ser feito no âmbito da Vara especial, afastando a competência da Justiça Comum
” (
Pje
Primeira Instância, Id. 161752891 – fls. 3).

Determinada a intimação do Juízo suscitado para prestar informações que reputasse necessárias, manifestou que assiste razão ao Juízo
suscitante e reconheceu a sua competência para processar e julgar o feito (
Pje
Primeira Instância, Id. 166578778).

A Procuradoria Geral de Justiça
deixou de manifestar em razão da ausência de interesse público no feito (Id. 241029667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
JUÍZO DA
2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
em razão da declinação de competência do
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
, nos autos do
cumprimento de sentença
nº 1020130-74.2024.8.11.0000

ajuizado por
Simone Rios Vieira
em desfavor de
Glória da Silva
,
consubstanciado em um termo de acordo homologado judicialmente para pagamento parcelado de valores referentes à compra
e venda de veículo
.

Em síntese,
a referida ação foi distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres
, a qual declinou
da competência para processar e julgar o
feito a
uma das Varas Cíveis da Justiça Comum, com fundamento
na impossibilidade de efetuar a citação por edital da executada, após as tentativas infrutíferas de citação.

No entanto,
o Juízo
suscitante,
2º Vara Cível de Cáceres
, afirmou que
não foram realizadas pesquisas de endereços do executado para afirmar a necessidade da citação por edital,
e
a jurisprudência dos Tribunais
converge no sentido de que nos casos de
cumprimento de sentença ou execução,
é possível a
citação por edital no
âmbito dos Juizados Especiais, ou então, extinção do feito, a depender do caso, sendo competente o Juizado Especial.

O Juízo suscitado, nas informações, reconheceu sua competência para processar e julgar o feito.

Pois bem.

Sem maiores delongas, na hipótese, verifica-se que o próprio Juízo suscitado, em suas informações, reconsidera a decisão de declínio e reconhece a sua competência para processamento e julgamento do feito, esvaziando o objeto do presente Conflito.

Por conseguinte, diante da retratação do Juízo suscitado, ocorreu a perda do objeto do Conflito, restando prejudicado.

Ante o exposto,
diante do Juízo de retratação pelo suscitado,
JULGO PREJUDICADO
o Conflito
em
razão da perda superveniente do objeto, e declaro a competência do ora Juízo suscitado,
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
, para apreciação e julgamento do processo de nº 1001628-40.2022.8.11.0006.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024